Tribunal: TJPA
Processo: 0018218-31.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018218-31.2013.8.14.0301

APELANTE: EDITORA GLOBO S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO IMPUGNADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA A FINALIDADE PRETENDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

2.

A omissão que autoriza o acolhimento dos aclaratórios se dá quanto o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exige a devida manifestação. Nesses casos, a decisão padece de uma lacuna ou falta, ressaltando-se que não há obrigatoriedade de se examinar todos os fundamentos elencados pelas partes, mas somente os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.

3.

Por sua vez, a contradição que justifica o acolhimento dos aclaratórios é a falta de coerência da decisão, manifestando-se pela incompatibilidade entre partes da decisão.

4.

No caso vertente, não se vislumbra nenhum dos vícios apontados pela embargante. Com efeito, restou assentado pelo aresto impugnado que o interesse processual do embargado se justifica em razão de exercer controle finalístico sobre a unidade de saúde em que ocorreu o fato noticiado. Por sua vez, constatou-se que, com efeito, foi encaminhada resposta do nosocômio ao jornalista da embargante, que sequer foi considerada.

5.

De outra feita, no que diz respeito ao elevado lapso temporal entre o fato e o presente julgamento, tal circunstância não constitui fator para o não reconhecimento do direito em favor do embargado.

6.

Aclaratórios conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes DA 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL opostos pela EDITORA GLOBO S/A contra acórdão (id. 16114647) que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO DEVOLUTIVO. PREJUDICADO ANTE O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ. REFUTADA. MÉRITO. PUBLICAÇÃO DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA SEM AS CONSIDERAÇÕES PRESTADAS PELA PARTE DITA OFENDIDA COM O TEOR DA NOTÍCIA. DIREITO DE RESPOSTA PROPORCIONAL AO AGRAVO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5º, V, DA CR/88 C/C 2º, § 1º DA LEI Nº 13.188/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ.

1.1. A legitimidade processual consiste na aptidão de a parte ocupar, em um certo caso concreto, uma posição ativa ou passiva na demanda. Assim, aquele que afirma, na petição inicial, ser o titular do direito material que pretende fazer valer em juízo, é o legitimado ativo ordinário para o ajuizamento da ação.

1.2. No caso vertente, é sabido que a Fundação Santa Casa de Misericórdia se trata de uma entidade dotada de personalidade jurídica. Todavia, não é de se olvidar que, apesar desse fato, não se pode ignorar que existe o controle finalístico de suas atividades pelo ente que a instituiu.

1.3. Desse modo, não há razão para afastar a legitimidade do Estado do Pará em relação à pretensão ventilada na peça vestibular. Ademais, a matéria jornalística divulgada pela revista da apelante envolveu o ente mencionado, de modo que não há como acolher a alegação da ausência de condição da ação.

2. MÉRITO.

2.1. O direito de resposta consiste na possibilidade de a parte tida como ofendida responder às ofensas ou inverdades que foram proferidas em seu desfavor, no mesmo veículo, no mesmo espaço e com o mesmo tempo em que a ofensa ou inverdade foi veiculada. Assim, se a ofensa se deu em uma página de um jornal, terá o ofendido o direito de responder em uma página do mesmo jornal. Nesse sentido, dispõe o artigo 5º, V, da CR/88.

2.2. Referido dispositivo se encontra regulado pela Lei n° 13.188/2015, sendo o direito de resposta garantido ao ofendido em razão de notícia incorreta, inexata ou abusiva, possuindo rito e prazos próprios, não se confundido com outros mecanismos, como a publicação de eventual condenação pela divulgação de notícia ofensiva. De acordo com o artigo 2º da norma mencionada, ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social é assegurado o direito de resposta ou retificação, gratuito e proporcional ao agravo.

2.3. No caso vertente, extrai-se do processado que a apelada publicou matéria jornalística intitulado “Massacre dos Inocentes” em 25/08/2012, fazendo-o através de sua Revista Época e em endereço eletrônico (id. 10263697, pág. 10), havendo a reportagem informado acerca da morte de 61 (sessenta e um) neonatos nos meses de junho e julho do ano de 2012, fato ocorrido na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, frisando a reportagem que a referida entidade não havia se manifestado até a data da publicação da notícia.

2.4. Todavia, extrai-se do acervo probatório que o repórter da apelante, em 22/08/2012,

encaminhou e-mail ao setor de comunicação da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará solicitando esclarecimentos a respeito das mortes ali ocorridas. Em resposta, datada de 23/08/2012, a unidade de saúde em questão respondeu à solicitação prestando diversos esclarecimentos

2.5. Dessa maneira, a reportagem divulgada pelo periódico da apelante incorreu em erro ao informar que nem a unidade de saúde, tampouco o apelado, manifestaram-se sobre o ocorrido, considerando-se que o acervo probatório constante dos autos demostra o contrário. Nesse cenário, ressoa incontroverso o direito de resposta a ser exercido pelo ente recorrido.

2.6. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Em suas razões (id. 16246588, págs. 1/5), defende a embargante a existência de contradição no aresto impugnado, aduzindo que o vício reside no afastamento da ilegitimidade passiva do embargado, considerando-se que a Fundação Santa Casa de Misericórdia possui personalidade jurídica própria.

Afirma que o exercício de fiscalização das entidades da Administração Indireta não autoriza o ente instituidor representá-las em juízo, pois, nesse caso, a instituição política atuará em nome próprio, contrariando o artigo 18 do CPC.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Expõe que há existência de omissão no aresto impugnado quanto à valoração das provas constantes dos autos ao considerar que houve resposta da unidade de saúde, uma vez que não há comprovação de que o e.mail efetivamente tenha sido encaminhado.

Frisa também, a recorrente, que a pretensão do recorrido não tem mais utilidade, visto que o fato ocorreu há quase oito ano.

Ao final, postula o conhecimento e provimento dos aclaratórios com a correção dos vícios apontados.

Foram opostas contrarrazões (id. 17085861, págs. 1/7), tendo o embargado, após breve explanação dos fatos, discorrido sobre a inexistência dos vícios apontados, dado que o acórdão apreciou com clareza a controvérsia meritória.

Sustenta que o controle finalístico exercido pelo ente justifica a sua atuação em juízo, de modo que não deve ser rechaçado o argumento de sua ilegitimidade passiva.

Respeitante ao ponto de valoração das provas, diz que o aresto vergastado concluiu que, de fato, houve resposta encaminhada pela Fundação Santa Casa de Misericórdia pelo fato apontado na peça vestibular.

Concernente ao elevado lapso temporal, aduz que o objeto de ação não se traduz simplesmente em esclarecer matéria jornalística, mas, sim, que lhe seja assegurado o direito de resposta positivado no artigo 5º, V, da CR/88.

Ao final, postula o não provimento dos embargos opostos.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

Eis a redação do artigo 1.022 do CPC,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso sob exame, forçoso declarar desde logo que não se vislumbra os vícios suscitados pela recorrente no acórdão impugnado, mostrando-se clara a sua pretensão de rediscutir a matéria apreciada no referido decisório, o que se mostra inviável em sede de embargos de declaração.

A omissão que autoriza o acolhimento dos aclaratórios se dá quanto o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exige a devida manifestação. Nesses casos, a decisão padece de uma lacuna ou falta, ressaltando-se que não há obrigatoriedade de se examinar todos os fundamentos elencados pelas partes, mas somente os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.

Por sua vez, a contradição que justifica o acolhimento dos aclaratórios é a falta de coerência da decisão, manifestando-se pela incompatibilidade entre partes da decisão.

No caso vertente, não se vislumbra nenhum dos vícios apontados pela embargante. Com efeito, restou assentado pelo aresto impugnado que o interesse processual do embargado se justifica em razão de exercer controle finalístico sobre a unidade de saúde em que ocorreu o fato noticiado. Por sua vez, constatou-se que, com efeito, foi encaminhada resposta do nosocômio ao jornalista da embargante, que sequer foi considerada.

Nesse sentido, reproduzo trechos do acórdão que apreciou com clareza os pontos impugnados pela embargante,
verbis
:

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ.

Sobre essa prefacial, argumenta o recorrente que o recorrido é parte ilegítima para a propositura da ação originária, uma vez que a unidade de saúde onde ocorreram as mortes dos neonatos se trata de fundação pública, sendo, portanto, uma entidade dotada de personalidade jurídica própria.

Sobre a questão, deve ser observado que a legitimidade processual consiste na aptidão da parte ocupar, em um certo caso concreto, uma posição ativa ou passiva na demanda.

Assim, aquele que afirma, na petição inicial, ser o titular do direito material que pretende fazer valer em juízo é o legitimado ativo ordinário para propor a ação.

No caso vertente, é sabido que a Fundação Santa Casa de Misericórdia se trata de uma entidade dotada de personalidade jurídica. Todavia, não é de se olvidar que, apesar desse fato, não se pode ignorar que existe o controle finalístico de suas atividades pelo ente que a instituiu.

Nesse sentido, disciplinam os artigos 19 e 26 do Decreto 200/67, que trata a respeito da supervisão ministerial no âmbito da Administração Federal, aplicável por analogia ao caso, que o controle finalístico se processa da seguinte forma:

(...)

Desse modo, não há razão para afastar a legitimidade do Estado do Pará em relação à pretensão ventilada na peça vestibular. Ademais, a matéria jornalística divulgada pela revista da apelante envolveu o ente mencionado, de modo que não há como acolher a alegação da ausência de condição da ação.

(...)

No caso vertente, extrai-se do processado que a apelada publicou matéria jornalística intitulado “Massacre dos Inocentes” em 25/08/2012, fazendo-o através de sua Revista Época e em endereço eletrônico (id. 10263697, pág. 10), havendo a reportagem informado acerca da morte de 61 (sessenta e um) neonatos nos meses de junho e julho do ano de 2012, fato ocorrido na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, frisando a reportagem que a referida entidade não havia se manifestado até a data da publicação da notícia.

Todavia, extrai-se do acervo probatório que o repórter da apelante, em 22/08/2012, encaminhou e-mail ao setor de comunicação da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará solicitando esclarecimentos a respeito das mortes ali ocorridas. Em resposta, datada de 23/08/2012, a unidade de saúde em questão respondeu à solicitação prestando diversos esclarecimentos (id. 10263691, págs. 11/14).

Dessa maneira, a reportagem divulgada pelo periódico da apelante incorreu em erro ao informar que nem a unidade de saúde, tampouco o apelado, manifestaram-se sobre o ocorrido, considerando-se que o acervo probatório constante dos autos demostra o contrário.

Nesse cenário, ressoa incontroverso o direito de resposta a ser exercido pelo ente recorrido.

Assim, agiu com acerto o juízo de origem ao julgar procedente o pedido em favor do apelado, razão pela qual seu pronunciamento não merece reproche.”

Observa-se, portanto, que a decisão embargada não possui vício a ser sanado por meio dos embargos de declaração, de modo que, no caso, apenas se constata o nítido intento modificativo da parte embargante, medida inadmissível nesta espécie recursal.

Por sua vez, no que diz respeito ao elevado lapso temporal entre o fato e o presente julgamento, tal circunstância não constitui fator para o não reconhecimento do direito em favor do embargado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/01/2024